Tribunal: STF
Processo: RE 1278810
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART 543-C, § 7, II, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELO STF. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. 
    1. Fundando-se a decisão colegiada em posição superada por nova assentada do Plenário daquele Sodalício, cujo acórdão transitou em julgado, impõe-se adotar a nova exegese, a fim de que não seja retardada a entrega da prestação jurisdicional. 
    2. A limitação dos juros de mora deve ser aplicada desde o início de vigência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de ajuizamento da ação” (fl. 129, e-doc. 2).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 140, e-doc. 2).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e os incs. XXII, XXXVI e LIV do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e argumentam que “o caso dos autos versa sobre a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n. 11.960/09, que veio estabelecer a nova redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97” (fl. 255, e-doc. 2).
    Sustentam “que os arts. 100, § 12º, da CRFB, 97, § 16 do ADCT e, consequentemente, o art. 5º da Lei n. 11.960/09, cuja aplicabilidade é pretendida pelo executado, são contrários ao princípio da igualdade (art. 5º, caput da CRFB), na medida em que, ao determinarem que todo e qualquer montante a ser pago judicialmente pela Fazenda Pública deva ser atualizado pelos modestos índices da caderneta de poupança, dão ensejo a injustificada desigualdade” (fl. 263, e-doc. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    3. Razão jurídica assiste aos recorrentes. 
    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem assentou a aplicabilidade imediata do art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Medida Provisória n. 2.180-35/2001, mesmo em ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor, em harmonia com o decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 842.063/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso.
    4. Na espécie, os recorrentes alegam o descabimento da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017). 
    5. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida e aplicou às condenações impostas à Fazenda Pública o entendimento quanto à inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, afirmando nula a aplicação do índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    O julgado recorrido destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora